Tribunal: STF
Processo: ACO 3294
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vibra Energia S.A., atual denominação da Petrobras Distribuidora S.A., propôs ação pelo procedimento comum, com pedido de tutela de urgência, contra a Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP S.A.), o Estado do Ceará, a União e a Superintendência Estadual de Meio Ambiente (Semace). Pretende que o ente estadual seja impedido de criar embaraços às atividades realizadas no Porto de Mucuripe e que o edital de chamada pública n. 0001/2017 da CIPP S.A. seja declarado nulo.



    Em 17 de outubro de 2018, o Juízo da 5ª Vara Federal do Ceará determinou, liminarmente, a suspensão do certame (eDoc 3, p. 349-353). 



    A CIPP S.A., na mesma data, pleiteou o indeferimento da inicial, articulando com ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual. Buscou a reconsideração do pronunciamento (eDoc 3, p. 365-376; eDoc 4, p. 1-26). 



    No dia imediato, o Juízo revogou parcialmente a decisão, levantando a suspensão sobre a realização da chamada pública, e deferiu pedido alternativo de tutela de urgência, determinando à parte ré que se abstivesse de, com base no Decreto estadual n. 32.730, de 3 de julho de 2018, criar óbices às atividades desenvolvidas no Porto de Mucuripe (eDoc 6, p. 44-47). 



    A União, no dia 31 de outubro seguinte, manifestou interesse em participar como assistente litisconsorcial da parte autora e pugnou pela intimação da Companhia Docas do Ceará (CDC) para atuar na mesma condição. Apontou a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento do processo, nos termos do art. 102, I, “f”, da Constituição. Postulou a procedência da ação (eDoc 6, p. 65-68). 



    A Petrobras Distribuidora S.A., em 9 de novembro de 2018, pretendendo a suspensão da chamada pública, interpôs agravo de instrumento perante o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (eDoc 6, p. 75-80). Em 2 de janeiro de 2019, informou o descumprimento da decisão mediante a qual implementada a tutela de urgência. Expôs que, em 3 de dezembro de 2018, o Estado do Ceará publicara o Decreto n. 32.883/2018, de conteúdo idêntico ao de n. 32.730/2018, visando criar obstáculos às atividades da parte autora no Porto de Mucuripe. Requereu a fixação de multas cominatórias em razão do descumprimento de ordem judicial e a aplicação das penalidades alusivas à litigância de má-fé. Evocando o art. 329 do Código de Processo Civil, que disciplina o aditamento, solicitou fossem os pedidos “a” e “g.1” constantes da petição inicial modificados de modo a contemplarem, para além dos embaraços decorrentes do Decreto n. 32.790/2018, aqueles que defluam de quaisquer outros decretos ou atos administrativos estaduais a invadirem a competência privativa da União para legislar sobre regime de portos ou que se imiscuam sobre bens por ela titularizados e administrados, em especial “o encerramento compulsório das atividades da BR de recebimento, armazenagem e expedição de combustíveis líquidos claros e de gás liquefeito de petróleo (GLP) no Porto de Mucuripe” (eDoc 6, p. 125-129). 



    Em 9 de janeiro de 2018, o Juízo reconheceu a própria incompetência e remeteu o processo ao Supremo, com fundamento no art. 102, I, “f”, da Constituição Federal (eDoc 6, p. 138-143). 



    A Petrobrás Distribuidora S.A. reiterou a articulação quanto ao descumprimento de liminar. Mencionou o recebimento do Ofício n. 10332/2019/GD/DICOP-GECON, mediante o qual condicionada a renovação da licença de operação à “adequabilidade do empreendimento com relação ao Decreto Estadual nº 32.883, de 21 de novembro de 2018”. Informou que a Superintendência Estadual de Meio Ambiente (Semace), por meio do Ofício n. 504/2020/GS/DICOP-GECON, repisando a necessidade de atendimento às disposições do Decreto, comunicou não ser parte na demanda judicial, não tendo sido intimada para cumprir a decisão de deferimento da tutela de urgência. Reportando-se ao art. 8º da Lei estadual n. 11.411, de 28 de dezembro de 1987, aduziu que a autarquia não pode ignorar determinação judicial endereçada ao Estado do Ceará. Pleiteou seja o ente estadual intimado e a autarquia oficiada em ordem a promoverem o cumprimento da decisão judicial. Requereu, ainda, determinação ao Estado para que não exija da empresa autora o cumprimento do Decreto local n. 32.883/2018, sob pena de multa diária. Subsidiariamente, pediu a inclusão da Semace no polo passivo do processo (petição/STF n. 5.769/2020). 



    Em 2 de setembro de 2022, determinei que a parte autora se manifestasse sobre o requerido pelo ente central, a intimação da Companhia das Docas do Ceará para que formalizasse o pedido de participação no processo e a inclusão da Semace no polo passivo da demanda. Na mesma oportunidade, recebi a emenda à inicial, ratifiquei a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal do Ceará, acolhi o pedido feito pela Vibra Energia S.A. e neguei o pedido de revogação da liminar, formalizado pelo Estado do Ceará. 



    A CDC postulou dilação de prazo por 15 (quinze) dias. Busca, após nova manifestação, a inclusão no polo ativo (petição/STF n. 73.251/2022). 



    A Petrobras Distribuidora S.A., mediante a petição/STF n. 73.591/2022, diz não se opor à assistência litisconsorcial pleiteada pela União e comunica a alteração de sua denominação social para Vibra Energia S.A. Com a petição/STF n. 76.740/2022, junta ata da assembleia geral extraordinária em que a nova denominação social foi aprovada, além de procuração para habilitar advogados.



    Em 4 de outubro de 2022 determinei a retificação da autuação, de modo que dela passasse a constar a nova denominação social da parte autora e o nome dos advogados indicados no instrumento anexo à petição/STF n. 76.740/2022, bem como deferi o pedido de prorrogação formulado pela Companhia Docas do Ceará (CDC), determinando fosse dada vista às partes, após nova manifestação. 



    A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) interpôs agravo interno (petição/STF n. 85.045/2022). 



    A Companhia Docas do Ceará, em manifestação datada de 3 de novembro de 2022, busca a ratificação do anteriormente alegado por ela, o reconhecimento da incompetência do Estado do Ceará para expedição de Decretos capazes de constranger a Administração Pública Federal e relativos à execução das atividades portuárias (operacionalização de combustíveis), a total procedência da ação e a condenação da parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (petição/STF n. 86.266). 



    O Estado do Ceará interpôs agravo interno (petição/STF n. 86.386/2022).



    A VIBRA ENERGIA S.A. apresentou contraminuta (petição/STF n. 90.525/2022). 



    A VIBRA ENERGIA S.A. se manifestou, em relação ao defendido pela Companhia das Docas do Ceará, pela procedência dos pedidos da petição inicial (petição/STF n. 100.535/2022). 



    O Estado do Ceará, em manifestação datada de 6 de fevereiro de 2023, afirma que a preservação e a defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado é de competência legislativa concorrente e que a promoção de melhoria nas condições habitacionais é de competência material comum. Sustenta ser competência estadual a legislação referente ao regime dos portos (petição/STF n. 9.348/2023). 



    A União apresentou contraminuta, informando não se opor à inclusão da Companhia Docas do Ceará no polo ativo (petição/STF n. 10.030/2023).



    A Semace informou que não havia nada para se manifestar em relação ao pedido de inclusão da União e da Companhia Docas do Ceará como assistente litisconsorcial e litisconsorte ativo no processo, respectivamente, e ratificou o alegado pelo Estado do Ceará. A autarquia informou que as futuras intimações devem ser direcionadas para a Procuradoria-Geral do Estado do Ceará em decorrência do julgamento dos Embargos de Declaração da ADI 145 (petição/STF n. 11.789/2023 e petição/STF n. 11.793/2023). 



    Na sessão virtual encerrada em 7 de agosto de 2023, o Plenário desta Corte, por unanimidade, referendou a decisão em que ratifiquei o pronunciamento proferido pelo Juízo da 5ª Vara Federal do Ceará e acolhi o pedido formalizado pela Vibra Energia S.A.



    É o relatório. Decido. 



    2. A Companhia de Integração Portuária do Cerá (CEARAPORTOS) não se manifestou em relação à inclusão da União no polo ativo e ao alegado e requerido pela Companhia Docas do Ceará.



    Dada a ausência de impugnação, defiro o pedido da União e da Companhia Docas do Ceará para compor o polo ativo da demanda.



    Retifique-se a autuação para fazer constar, no polo ativo, além da VIBRA ENERGIA S.A., a União e a Companhia Docas do Ceará, e como procurador da Semace, o Procurador-Geral do Estado do Ceará.



    Cite-se as partes rés para, querendo, apresentarem contestação.



    3. Publique-se.



Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente